Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702065-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELQUIADES DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 dias, o procedimento cirúrgico “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA”, nos termos da prescrição médica, pois foi diagnosticado com artrose do quadril, com piora progressiva (CID10 – M25.5, M16); alternativamente, no caso de impossibilidade, pleiteia o procedimento cirúrgico em qualquer hospital da rede particular, às expensas do agravado. Requer gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o agravante é representado pela Defensoria Pública. O relatório médico (ID 41680638 - Pág. 26) informa que o agravante apresenta artrose do quadril direito com piora progressiva e indicação para cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. Consta dos autos que o autor, hipossuficiente, com 77 anos, faz acompanhamento no ambulatório de ortopedia do HUB-UNB há 1 ano e 8 meses. Embora o documento do SISREG III indique data diversa, a solicitação de cirurgia foi inserida na fila em 02/03/2020, com prioridade clínica amarelo – urgência, como atesta o relatório do médico ortopedista de ID 41680638 - Pág. 28, datado de 18/11/2021. Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Dessa forma, configura-se excessiva a espera do agravante para realização da cirurgia; resta caracterizada a urgência, sobretudo em razão do que foi atestado pelo médico especialista, de que ele possui dificuldade de mobilidade, para realizar atividades usuais e pessoais, dor, desconforto, ansiedade, depressão, limitação física. No relatório médico (ID 41680638 - Pág. 26) estão consignadas as consequências previstas, em caso de demora do procedimento, consistente em sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, perda de função e deformidade permanente de membro, sentido ou função. Tais riscos evidenciam dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia. Insta consignar que recentemente foi noticiado na imprensa que a Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou sete hospitais da rede particular para atuarem na ação emergencial denominada “mutirão de cirurgias eletivas”, com duração de quatro meses. Restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo agravante. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a mobilidade do paciente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para: a) determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do agravante, o procedimento cirúrgico “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA” na rede privada, às expensas do DF, a fim de evitar alteração na ordem da fila, em prejuízo de terceiros, no prazo de 10 (dez) dias úteis; b) não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias úteis, deverá o agravante trazer orçamento da cirurgia de três diferentes locais para sua realização, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas as informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora